Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-36.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001332-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.877.334/0003-02 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - ARTIGO 2º, § 1º, DA PORTARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 200, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 – IMPOSIÇÃO DE MARCO TEMPORAL PARA INÍCIO DO BENEFÍCIO – RESTRIÇÃO NÃO IMPOSTA PELA LEI ORIGINÁRIA – ILEGALIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – COMPROVADO – PERICULUM IN MORA – DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existentes os requisitos para o deferimento da liminar – a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo – implica a manutenção da decisão.

2. “Ato administrativo a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o que, não se apresenta admissível”. (N.U 1003912-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1002281-34.2022.8.11.0041, impetrado em face do

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT
, indeferiu o pedido de liminar para que ative imediatamente o credenciamento da Agravante no “Benefício MT001138”.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante assevera que o Estado de Mato Grosso vem tratando a não incidência de ICMS sobre as prestações de serviço de transporte de mercadorias para exportação como “benefício fiscal”, e vem exigindo, para a fruição deste “benefício”, o tal “credenciamento no CÓDIGO MT001138”.

Alega que o Estado cria “um mecanismo burocrático (sem previsão legal e escancaradamente INCONSTITUCIONAL) que lhe garantirá, ao menos por um tempo, a arrecadação de ICMS sobre fatos abrangidos pela IMUNIDADE”.

Afirmam que “despeito da inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência do tal “credenciamento no CÓDIGO MT001138” como requisito para o não pagamento de ICMS sobre as prestações de serviço de transporte de mercadorias para exportação, pior ainda é o artigo 2º, § 1º, da Portaria nº 200/2019 impossibilitar o contribuinte, que teve seu credenciamento DEFERIDO, usufruir de imediato o “benefício fiscal”, impondo a ele o cumprimento de espécie de “prazo de carência” sem qualquer motivo plausível – quiçá legal – para tanto”.

Ao final, requer reforma da decisão impugnada para reformar a decisão e conceder a liminar para que ative imediatamente o credenciamento da Agravante no “Benefício MT001138”.

Foi concedido o efeito ativo da tutela recursal – id. 116848972 -.

A parte agravada interpôs agravo interno em face da decisão monocrática, que foi mantida no acórdão no id. 130506695.

Contrarrazões em id. 118956504.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 137135169 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1002281-34.2022.8.11.0041, impetrado em face do

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT
, indeferiu o pedido de liminar para que ative imediatamente o credenciamento da Agravante no “Benefício MT001138”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para o fim de seja determinado a autoridade coatora que proceda com ativação do credenciamento da impetrante no benefício MT001138, até decisão de mérito.

In casu, verifica-se que a impetrante procedeu com seu credenciamento no referido benefício MT001138 – Isenção prestações de serviço de transporte executadas dentro do território nacional, exclusivamente, nas operações que destinem ao exterior mercadorias, todavia, o referido “benefício” só estará ATIVO a partir de 01/03/2022, razão pela qual não se conforma com o prazo inicia de vigência do benefício fiscal.

Em que pese os argumentos aduzidos pela impetrante, entendo que os mesmos não merecem prosperar.

Isso porque, nos termos da Portaria nº. 200/2019, que Instituiu o Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal - RCR e dá outras providências, prevê em seu artigo 2º, § 1º, o início de vigência do benefício pretendido, senão vejamos:

Art. 2º (...)

§ 1° A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS.

Com efeito, pela leitura da Portaria supracitada, perfilho do entendimento, nesta seara de cognição sumária, de que os requisitos exigidos se mostram pertinentes e pautados de razoabilidade, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades e/ou irregularidades no objurgado ato normativo, assim ausente o fumus boni iuris.

No tocante o pedido de suspensão de exigibilidade do ICMS, entendo que não se mostra cabível, em razão de ausência de ilegalidade no ato combatido, pelo menos em juízo de cognição sumária.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs

o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido a fundamentação da decisão que indeferiu a liminar, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final
periculum in mora
.

A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à respeito da imposição temporal para a parte agravante usufruir do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

Com efeito, é certo que a não incidência do ICMS sobre operações e prestações que destinem mercadoria ao exterior (exportação) está previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, como se vê:

Art. 3º O imposto não incide sobre:

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso regulamentou o benefício fiscal por meio da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe:

Art. 2° O contribuinte interessado em fruir de benefício fiscal, instalado ou que se instalar no território mato-grossense, deverá formalizar o interesse pela fruição do benefício, por meio do Sistema RCR, sempre que for exigida a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:

(...)

§ 1°
A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS
.

Portanto, é nítido que a portaria está criando carência que não foi estipulado em lei.

Ora, a Portaria 200/2019-MT como regulamentadora da lei, não pode restringir a concessão de benefício, mas tão somente complementar, sob pena de criar um empecilho não criado pela lei originária.

Aliás, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça para fundamentar esteve voto condutor – id. 137135169:

A referida restrição é ilegal, pois se trata de norma infraconstitucional que restringe o direito de isenção garantido constitucionalmente, a teor do que dispõe o art. 155, inciso II, § 2º, inciso X, alínea “a” da CF e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, in verbis:

Ness
e sentido é o entendimento adotado por este Sodalício em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE O CONTRIBUINTE USUFRUIR DE IMEDIATO O BENEFÍCIO FISCAL — ILEGALIDADE EM IMPOR RESTRIÇÃO TEMPORAL PARA USUFRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 — PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando presentes os requisitos autorizadores (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), quais sejam, a existência de relevância da fundamentação consistente na ilegalidade em impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e o risco de o ato impugnado resultar em prejuízos econômicos comerciais à agravada, como sói ocorrer na hipótese da não inclusão no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR e da exigibilidade dos termos de apreensão e depósito eventualmente lavrados.

Recurso não provido.

(N.U 1003912-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

As
sim, em princípio, resta demonstrado a probabilidade do direito invocado, uma vez que a portaria regulamentadora não poderia criar obstáculos/empecilhos não estabelecido pela lei originária.

Aliado a isso, está comprovado o
periculum in mora
, uma vez que o Fisco Estadual tem autuado a parte agravante, conforme TADs nº 1152222-1, 1152230-9 e 1152230-9, todos anexo a exordial do Mandado de Segurança nos autos º

1002281-34.2022.8.11.0041.

Partindo dessas premissas, nesta fase cognição sumária, está comprovada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante e o
periculum in mora
, razão pela qual a decisão impugnada deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para determinar que o Agravado ative imediatamente o credenciamento da Agravante no “Benefício MT001138”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023